Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702669-26.2018.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: P. A. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: KELLY CRISTINY DE ALCÂNTARA MOURÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCEFALOPATIA CRÔNICA. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SEM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. SEM RECOMENDAÇÃO DE AGÊNCIA DE SAÚDE. EXCEÇÃO DE COBERTURA PREVISTA NA TESE JURISPRUDENCIAL E NA LEI. N. 14.454/22. NÃO CONFIGURADA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DEVIDA. RECURSO REEXAMINADO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. O entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura. 2. Depois, a Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 3. Em reexame determinado pelo STJ, conclui-se que o presente caso não satisfaz os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, assim como as condições impostas pela Lei n. 14.454/22. 4. Apelação do autor conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, defendendo que no rol taxativo de procedimentos mínimos de cobertura obrigatória dos planos de saúde não se encontram parte das terapias pleiteadas e, não havendo no contrato cláusula de cobertura nesse sentido, não pode o poder público compelir a recorrente a cumprir uma determinação que não é legal ou contratual, adentrando à esfera privada, sob ofensa ao princípio da legalidade contratual. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO ROCHA PINHEIRO DE ARAÚJO, OAB/DF 30.700. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos e 421-A, ambos do Código Civil, 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Pessoa Jurídica 116-NAC (ID 5414820), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO ROCHA PINHEIRO DE ARAÚJO, OAB/DF 30.700. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030